Tribunal: TJDFT
Processo: 0742671-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0742671-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: PATRICIA SAMANTHA BARCELLOS CORREA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de declaração opostos por PATRICIA SAMANTHA BARCELLOS CORREA em face de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, contra decisão proferida pelo relator que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal. (ID 42289361). INTIME-SE NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme previsto no artigo 1023, parágrafo 2o do Código Processual Civil. Publique-se e intime-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2023 15:12:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador